Tribunal: CARF
Processo: 12448.934816/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.934816/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.280 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GLOBAL TRANSPORTE OCEANICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETENÇÕES NA FONTE. CÓDIGOS 6147 E 6190. CSLL.
PIS. COFINS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Nas retenções na fonte sob o código 6147 e 6190, as parcelas correspondentes
às contribuições CSLL, PIS e COFINS não podem compor o saldo negativo de
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.934816/2011-20
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.934816/2011-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-64.044 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
em primeira instância conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CÓDIGO 6147. PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO
PÚBLICO O IRRF corresponde a 1,2% da Receita Tributável, constituindo fração do
total retido neste código, o qual inclui CSLL, Cofins e PIS.
CÓDIGO 6190. - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO O IRRF
corresponde a 4,8% da Receita Tributável, constituindo fração do total retido neste
código, o qual inclui CSLL, Cofins e PIS.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ confirmado em parte foi em valor insuficiente para quitar todos os
débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
38901.69300.200307.1.7.02-5231, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-
calendário 2005 no valor original de R$ 696.147,79. O crédito foi utilizado em Declaração de
Compensação (DCOMP) para compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte.
Os PER/DCOMP foram objeto de apreciação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 009833032. Neste ato administrativo, a
autoridade fiscal reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e homologou parte das
compensações declaradas.
A razão para a validação parcial do direito creditório foi a falta de confirmação de
parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) demonstrado no PER/DCOMP, conforme
tabela abaixo, que consta do despacho decisório:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade ao despacho decisório. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da
decisão de piso em que a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela manifestante:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.934816/2011-20

2. Cientificada do despacho decisório em 22/11/2011, fls. 42, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 04/01/2012, fls. 16/19, onde
expõe em síntese que:
3. Por equivoco, ao preencher a DIPJ do ano calendário de 2005, utilizou o campo de
saldo negativo de IRPJ, para preencher com os dados lidos dos informes de rendimentos
em relação aos códigos de retenção 6147 (retenção em pagamentos por órgãos públicos)
e 6190 (retenção em pagamentos por órgãos públicos) recebidos de Petróleo Brasileiro
S/A, CNPJ 33.000.167749,14, se referia de fato a saldo negativo de IRPJ e o restante no
valor de R$ 339.398,65 /0001-01, no montante de R$ 696.147,79, sendo que, do
referido total, somente R$ 356. é composto por PIS, COFINS e CSLL.
4. E, que, todavia, a Secretaria da Receita Federal, na avaliação do DCOMP para
homologação, somente considerou o valor contido nos créditos dos códigos 6147 e
6190, da parcela do IRRF, não computando os demais tributos contidos no mesmo
código, conforme apresentado no quadro de valores em detalhado abaixo:

5. Tal atitude não encontra ampara legal, uma vez que, conforme o artigo 174 da Lei
9430/96, o contribuinte pode compensar seus créditos com quaisquer tributos ou
contribuintes administrados pelo mesmo ente federativo.
6. Pelo exposto, requer seja reformada a decisão do Despacho Decisório, para
reconhecer o seu direito creditório pleiteado nos PER/COMP e compensações objetos
da presente Manifestação de Inconformidade
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, em
essência, reiterou as alegações apresentadas na instância inferior, conforme se verifica na
seguinte passagem:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.934816/2011-20

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de PER/DCOMP com crédito de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário 2005 que foi parcialmente validado pela RFB. A razão para a
glosa parcial do crédito foi a falta de confirmação de parte do IRRF demonstrado no
PER/DCOMP e na DIPJ.
A parcelas de IRRF não confirmadas pela fiscalização dizem respeito às retenções
sob o código 6190 e 6147. De acordo com a fiscalização, somente parte dessas retenções
corresponderiam a IRRF, sendo a parte restante composta de CSLL, PIS e COFINS.
Delineada brevemente a questão, passo à apreciação das alegações da recorrente.
Mérito.
A contribuinte alegou que, embora as retenções e os recolhimentos sob os códigos
6190 e 6147 sejam compostos por IRRF, CSLL, PIS e COFINS, a glosa feita pela fiscalização
não poderia prosperar porque a legislação garantiria o direito à compensação com quaisquer
tributos administrados pela RFB. Cito suas palavras:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.934816/2011-20

Penso que a tese da contribuinte não deva prosperar.
Inicialmente, vale rememorar a norma veiculada pelo artigo 74, caput, da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...] – grifei.
É cristalino que a norma que permite a compensação com os diversos tributos
administrados pela RFB refere-se tão somente aos créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento. Em outras palavras, trata-se de norma que é aplicável quando se constata a
ocorrência de pagamento indevido ou maior do que o devido, consoante dicção do artigo 165, I,
do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
[...] – grifei.
Pois bem, no caso, as retenções na fonte de CSLL, PIS e COFINS não foram
indevidas. Não há qualquer evidência de que as retenções houvessem sido feitas ao arrepio da
legislação de regência.
Portanto, os valores das contribuições retidas na fonte somente poderiam ser
passíveis de restituição – por meio de PER/DCOMP, conforme legislação de regência – caso, no
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.934816/2011-20

momento da apuração dos respectivos fatos jurídicos tributários, houvessem se revelado maiores
do que o devido, de acordo com as normas próprias.
Ademais, somente o IRRF, que é retido na fonte como antecipação do imposto a
ser apurado no encerramento do exercício, pode compor o saldo negativo do IRPJ.
Não há, portanto, qualquer possibilidade legal de que CSLL, PIS e COFINS
retidos na fonte possam compor o saldo negativo de IRPJ.
Desta forma, foi correta a interpretação da fiscalização de que somente o IRRF,
que configura antecipação do IRPJ devido no ajuste, poderia compor o saldo negativo ao final do
período.
Assim, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso, cuja
fundamentação adoto como razão de decidir em adição ao quanto exposto:
Análise do Direito Creditório
9. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF – Rio de Janeiro, no de rastreamento
009833032, em 01/11/2011, de homologação parcial dos débitos declarados na
PER/DCOMP no 38901.69300.200307.1.7.02-5231, com o crédito de Saldo Negativo de
Exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005, de R$ 696.147,79.
10. O processamento das Declarações de Compensação - Dcomp foi efetuado por meio
eletrônico, onde são confrontados os dados informados pelo contribuinte na Dcomp, os
dados informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ e, no caso as informações das fontes pagadoras, nas Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF.
11. Desse modo, a partir da análise do direito creditório, restaram confirmadas de IRRF,
apenas o importe de R$ 5.954,94, dos R$ 29.030,31, declarados sob o Código de
Recolhimento no 6147, e; R$ 326.527,28, do total de R$ 642,350,56 declarados, sob o
código de recolhimento 6190, ambos com relação a Fonte Pagadora, Petróleo Brasileiro
S/A, CNPJ 33.000.167/0001-01.
12. A contribuinte entende que deve ser aproveitada integralmente as retenções
efetuadas sob códigos 6147 e 6190, pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A, CNPJ
33.000.167/0001-01 e não apenas a proporção cabível ao IRPJ.
13. No entanto, importa observar que a retenção preconizada pelo artigo 64 da Lei
9.430/1996 e o art. 34, da Lei no 10.833, de 2003, constitui-se em antecipação dos
tributos e contribuições cujos valores efetivamente devidos somente serão conhecidos
por ocasião do encerramento de cada período de apuração o que, por seu turno, depende
da forma de tributação que venha a ser adotada pela pessoa jurídica que sofre a
retenção.
14. Assim, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de
imposto de renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto, ou
efetuar pagamento a maior de imposto de renda a título de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do
correspondente período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período, de acordo com o art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.280 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.934816/2011-20

que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; g.n.
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo"
15. Sob esta perspectiva, denota-se incabível a pretensão conduzida pelo manifestante
de aproveitar os valores retidos de outros tributos na apuração do Saldo Negativo de
IRPJ, visto que incompatível com as normas regulatórias que versam sobre a temática,
razão pela qual fica mantida a glosa processada no despacho decisório.
16. E, conforme disciplinado na Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o valor do IRPJ
retido por órgãos públicos, pela prestação de serviços na lei discriminados, sob o código
de retenção 6190 deverá ser calculado à alíquota de 4,80%, e para o Código 6147, à
alíquota de 1,20%, respectivamente, sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei 9.249 de 26 de dezembro de 1995,
regulamentado pela IN 480 de 15 de dezembro de 2004, como se segue na Lei 9.430 de
1996, conforme tabela seguinte:

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 119
DF CARF MF
Original